Tribunal: CARF
Processo: 10945.720378/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2008, 2009
IRPJ. CSLL. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Os lançamentos de IRPJ e CSLL, no regime do lucro real trimestral que é reconhecido como lançamento por homologação, atinentes ao primeiro trimestre do ano-calendário 2008, não foram atingidos pela decadência se a ciência da autuação foi em 25/03/2013.
IRRF. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO, SONEGAÇÃO.
O prazo decadencial dos impostos e contribuições sujeitos ao lançamento por homologação, no caso de sonegação e dolo, é contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado.
RECEITA DE DESÁGIO. RESERVA DE REAVALIAÇÃO. DOLO. CARACTERIZAÇÃO.
A receita de deságio em precatórios adquiridos, não declarada devido ao artifício contábil de registrá-la como aumento de conta do Patrimônio Líquido, evidencia ação dolosa visando impedir o conhecimento pela autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador.
CMV. PIS E COFINS A RECUPERAR. RESERVA DE REAVALIAÇÃO. DOLO. CARACTERIZAÇÃO.
A indevida majoração do Custo da Mercadoria Vendida-CMV e consequente redução do lucro líquido e do lucro real, devido ao artifício contábil de transferir para conta do Patrimônio Líquido, Reservas de Reavaliação, valores de créditos de PIS e Cofins sobre as mercadorias compradas, evidencia ação dolosa visando impedir o conhecimento pela autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador.
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS. RECUSA DE IDENTIFICAÇÃO DURANTE O PROCEDIMENTO FISCAL. DOLO.
Evidencia intenção dolosa de ocultar da autoridade administrativa os fatos geradores, a recusa em apresentar dados que foram regularmente exigidos pela fiscalização no exercício de suas atribuições, e que o contribuinte reteve propositadamente, a fim de apresentá-los, como de fato apresentou, somente na impugnação, com o fito de descaracterizar a autuação, e não se tratando de documentos que visem informar fato novo, posterior à autuação, nem havendo justificativa pela não apresentação antes da lavratura dos autos, pois se trata de dados fornecidos pela autuada às empresas intermediadoras dos pagamentos, obrigadas por contrato a manter sigilo.
DOLO. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Aplica-se multa qualificada à exigência de impostos e contribuições sonegados se está caracterizado o dolo, devido à utilização pelo contribuinte de artifícios de contabilização e de intermediários no pagamento a beneficiários terceiros que se recusou a identificar.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.720378/2013-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.364 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
COMERCIAL DESTRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2008, 2009
IRPJ. CSLL. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Os lançamentos de IRPJ e CSLL, no regime do lucro real trimestral que é
reconhecido como lançamento por homologação, atinentes ao primeiro
trimestre do ano-calendário 2008, não foram atingidos pela decadência se a
ciência da autuação foi em 25/03/2013.
IRRF. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO,
SONEGAÇÃO.
O prazo decadencial dos impostos e contribuições sujeitos ao lançamento por
homologação, no caso de sonegação e dolo, é contado a partir do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado.
RECEITA DE DESÁGIO. RESERVA DE REAVALIAÇÃO. DOLO.
CARACTERIZAÇÃO.
A receita de deságio em precatórios adquiridos, não declarada devido ao
artifício contábil de registrá-la como aumento de conta do Patrimônio Líquido,
evidencia ação dolosa visando impedir o conhecimento pela autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador.
CMV. PIS E COFINS A RECUPERAR. RESERVA DE REAVALIAÇÃO.
DOLO. CARACTERIZAÇÃO.
A indevida majoração do Custo da Mercadoria Vendida-CMV e consequente
redução do lucro líquido e do lucro real, devido ao artifício contábil de
transferir para conta do Patrimônio Líquido, Reservas de Reavaliação, valores
de créditos de PIS e Cofins sobre as mercadorias compradas, evidencia ação
dolosa visando impedir o conhecimento pela autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador.
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS. RECUSA DE IDENTIFICAÇÃO
DURANTE O PROCEDIMENTO FISCAL. DOLO.
Evidencia intenção dolosa de ocultar da autoridade administrativa os fatos
geradores, a recusa em apresentar dados que foram regularmente exigidos pela
fiscalização no exercício de suas atribuições, e que o contribuinte reteve
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.720378/2013-40
Fl. 5762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.364 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720378/2013-40

propositadamente, a fim de apresentá-los, como de fato apresentou, somente na
impugnação, com o fito de descaracterizar a autuação, e não se tratando de
documentos que visem informar fato novo, posterior à autuação, nem havendo
justificativa pela não apresentação antes da lavratura dos autos, pois se trata de
dados fornecidos pela autuada às empresas intermediadoras dos pagamentos,
obrigadas por contrato a manter sigilo.
DOLO. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Aplica-se multa qualificada à exigência de impostos e contribuições sonegados
se está caracterizado o dolo, devido à utilização pelo contribuinte de artifícios
de contabilização e de intermediários no pagamento a beneficiários terceiros
que se recusou a identificar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário em relação às infrações imputadas pela Fiscalização; ii) por
voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário relativamente à multa qualificada,
vencidos o Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves que afastava integralmente a
qualificação e os Conselheiros Junia Roberta Gouveia Sampaio, Murillo Lo Visco e Bárbara
Santos Guedes que afastavam a qualificação unicamente sobre a autuação de IRRF relativamente
aos pagamentos feitos a beneficiários não identificados.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Caio César Nader Quintella.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fl. 5763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.364 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720378/2013-40

Curitiba - PR, através do acórdão 06-42.478, que julgou PROCEDENTE, em parte, a
impugnação do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
A parcela exonerada na decisão a quo envolve exclusivamente a redução da multa
aplicada por atraso na entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD), ano-calendário de 2008,
do valor autuado de R$ 49.500,00 para R$ 48.000,00. Por conseguinte, valor aquém para a
interposição de recurso de ofício.

Da autuação fiscal:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal, transcrevo o relatório pertinente
na decisão a quo:
Trata o processo dos autos de infração relativos ao período de 01/01/2008 a
31/12/2009, na sistemática do lucro real trimestral:
a. Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, págs. 2.481/2.510, no
valor de R$31.972.779,52, devido a:
i.
Pagamentos efetuados sem identificação dos beneficiários (valores
glosados de pagamentos a beneficiários não identificados, alegados
como campanhas de incentivo, considerados como despesa
desnecessária (item IV.1 do Termo de Verificação Fiscal - TVF);
fatos geradores trimestrais desde 31/03/2008 até 31/12/2009; base
legal no art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995; arts.
247, 248, 249, I, 251, 277, 278, 299 e 300 do Regulamento do
Imposto de Renda - RIR de 1999 (Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999); multa ofício de 150%;
ii. Despesas não comprovadas, redução indevida do lucro líquido (item
V do TVF); fatos geradores trimestrais em 31/03/2008, 31/03/2009 e
30/06/2009; base legal no art. 3o da Lei no 9.249, de 1995; arts. 247,
248, 249, I, 251, 277, 278, 299 e 300 do RIR de 1999; multa ofício
de 75%;
iii. Despesas não dedutíveis – pagamentos a pessoa física vinculada
(item VI, do TVF) ; fatos geradores em 02/04/2009 e 20/10/2009;
base legal no art. 3o da Lei no 9.249, de 1995; arts. 247, 248, 249, I,
251, 277, 278, 300 e 302 do RIR de 1999; multa ofício de 75%;
iv. Majoração indevida do Custo da Mercadoria Vendida – CMV,
Contribuições a recuperar transferidas para Reserva de Reavaliação
(item III.2, do TVF); fatos geradores 31/12/2008, 31/03/2009,
30/06/2009, 30/09/2009 e 31/12/2009; base legal no art. 3o da Lei no
9.249, de 1995; arts. 247, 248, 249, I, 251, 277, 278, 289 e 290 do
RIR de 1999; multa ofício de 150%;
v. Omissão de receitas financeiras (item VIII, do TVF); fatos geradores
31/03/2009, 30/06/2009, 30/09/2009, 31/12/2009; base legal no art.
3o da Lei no 9.249, de 1995; arts. 247, 248, 249, II, 251, 277, 278,
288 e 373 do RIR de 1999; multa ofício de 75%;
vi. Receitas não operacionais não declaradas – aquisições de precatórios
com deságio (item III.1, do TVF); fatos geradores trimestrais desde
31/03/2008 até 30/06/2009; base legal no art. 3o da Lei no 9.249, de
1995; arts. 247, 248, 251 e parágrafo único, 277, 278, 279 e 280 do
Fl. 5764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.364 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720378/2013-40

RIR de 1999; multa ofício de 150%, exceto para o período de
apuração 30/06/2009, que foi de 75%;
vii. Dedução indevida do imposto, ausência de comprovação das
retenções/antecipações do imposto (item VII, do TVF); fatos
geradores
31/03/2008,
30/09/2008,
31/12/2008,
31/03/2009,
30/09/2009; base legal nos arts. 231, III e IV e 943 do RIR de 1999;
multa ofício de 75%;
b. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, págs. 2.511/2.532,
no valor de R$11.345.019,09 relativamente a:
i.
Receitas não operacionais escrituradas não declaradas – aquisições
de precatórios com deságio (item III.3, do TVF); fatos geradores
trimestrais desde 31/03/2008 até 30/06/2009; multa ofício de 150%,
exceto para o período de apuração 30/06/2009, que foi de 75%;
ii. Omissão de receitas (item VIII, do TVF); fatos geradores
31/03/2009, 30/06/2009, 30/09/2009, 31/12/2009; multa ofício de
75%;
iii. Despesas não comprovadas (item V do TVF); fatos geradores
trimestrais em 31/03/2008, 31/03/2009 e 30/06/2009; multa ofício de
75%;
iv. Majoração indevida do CMV, (item III.2, do TVF); fatos geradores
31/12/2008, 31/03/2009, 30/06/2009, 30/09/2009 e 31/12/2009;
multa ofício de 150%;
v. Despesas não dedutíveis, pagamentos a sócio sem comprovação
estarem relacionados à atividade operacional (item VI, do TVF);
fatos geradores em 02/04/2009 e 20/10/2009; multa ofício de 75%;
vi. Despesas não necessárias, (tópico IV.1, do TVF); fatos geradores
trimestrais desde 31/03/2008 até 31/12/2009; multa ofício de 150%;
vii. A base legal foi no art. 2o da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de
1988 (com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no 8.034, de
12 de abril de 1990), e 3o (com as alterações do art. 17 da Lei no
11.727, de 23 de junho de 2008, conversão da MP no 413, de 2008);
art. 57 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações
do art. 1o da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995; art. 2o da Lei no
9.249, de 1995; art. 1o da Lei no 9.316, de 22 de novembro de 1996;
art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; art. 37 da Lei no
10.637 de 30 de dezembro de 2002;
c. Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF, págs. 2.533/2.560, no
valor de R$9.764.185,69, devido a pagamentos a beneficiários não
identificados, campanha de incentivo (item IV.2, do TVF); fatos
geradores de 03/01/2008 a 23/12/2009; base legal nos arts. 674 e 675 do
RIR de 1999; multa de ofício de 150%;
d. Multa Regulamentar, págs. 2.561/2.562, no valor de R$49.500,00
(R$1.500,00 por 33 meses-calendário ou fração, de atraso, item II do
TVF), devido à apresentação extemporânea de escrituração contábil
digital (ECD); fato gerador em 24/02/2012; base legal no art. 16 da Lei
no 9.779, de 19 de janeiro de 1999; art. 57, I, “b” da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, com a redação da Lei no 12.766,
de 27 de dezembro de 2012.
Fl. 5765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.364 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720378/2013-40

2. Sobre os impostos e contribuições devidos exigem-se multas de ofício de
75% e de 150% do art. 44, I e § 1o, respectivamente, da Lei no 9.430, de
1996, com a redação pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 2007; e juros de mora
segundo o art. 61, § 3o da Lei no 9.430, de 1996.
3. Às págs. 2.444/2.480, no Termo de Verificação Fiscal - TVF, estão descritos
os procedimentos de fiscalização e a autuação.
4. Às págs. 2.569/2.580, constam Termos de Sujeição Passiva Solidária no
001/2013, dirigido a João Destro, CPF 010.574.999-10; no 002/2013 – a
Rejane Cristina Destro, CPF no 956.397.569-34; no 003/2013 a João Carlos
Destro, CPF no 031.157.689-31; no 4/2013, a Emerson Luiz Destro, CPF no
783.427.329-91; todos com base nos arts. 124 e 135, III do Código Tributário
Nacional - CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, cientificados em
27/03/2013, 28/03/2013 e 01/04/2013, págs. 2.581/2.593 e 4.866.

Da Impugnação:
Por bem descrever os termos da peça impugnatória, transcrevo o relatório
pertinente na decisão a quo:
5. Cientificada em 25/03/2013, pág. 2.565/2.568, a empresa, por meio de seu
representante interpôs a impugnação tempestiva de págs. 2.588/2.611, em
24/04/2013.
6. Destaca que é empresa comercial de grande porte, há mais de 46 anos,
dependendo dela, direta e indiretamente, mais de vinte mil pessoas; questiona
o que será se perderem seus empregos.
7. Reclama que as autoridades fiscais se utilizaram, diversas vezes, de
documentos usados em fiscalizações anteriores, do período de 2006 e 2007,
como se verdades fossem hoje, sem intimarem a contribuinte a se manifestar
sobre aqueles fatos; que ignoraram as declarações retificadoras que haviam
sido enviadas por vontade própria pelo contribuinte (comprovam esse fato o
item 5 da pagina 2.444, o item 6 da pagina 2.445, o item 7 da pagina 2.445
entre outros) e os débitos nelas confessados, lavrando, dessa forma os
presentes autos; diz que o item 29 da página 2.443 do processo evidencia que
a autoridade fiscal, utilizou o Termo de Intimação Fiscal Sefis no 0268/2010,
pertencente a fiscalização anterior, sem nova intimação ou ciência, e por isso
a autoridade fiscal transgrediu e ignorou a Lei no 9.784, de 1.999, pois não
respeitou os seus arts. 1o, 2o, I, VIII, IX, X, 3o, I e III, 29, e dessa forma
cerceou o contribuinte em sua defesa, pois não se pode utilizar fato pretérito
à presente autuação, sem o conhecimento do contribuinte.
8. Afirma que a AFRFB se baseou sem suas próprias suposições e em alegações
não apoiadas por documentos ou fatos concretos.
9. Por isso, requer, com juntada de todos os documentos que corroboram o
exposto, a revisão integral deste processo e nova análise.
10. No que tange ao item II-Multa por apresentação extemporânea de
escrituração contábil digital (ECD) referente ao ano-calendário 2008, afirma
juntar todas as cópias digitais da escrituração, entregues de forma espontânea
e autenticadas na Junta Comercial, e provoca a DRJ a apreciar as provas que
não foram apreciadas pela fiscalização; afirma que dessa forma, comprova
que não procede o atraso e a multa lançada.
Fl. 5766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.364 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720378/2013-40

11. Sobre o item III.1-Receitas não operacionais não declaradas, Aquisições de
Precatórios com Deságio, IRPJ, CSLL, anos-calendário 2008 e 2009, diz ser
um equívoco considerar ganho patrimonial obtido pela empresa na compra
de precatórios com deságio, no mercado, para fins de compensação de
dívidas tributárias com as fazendas estaduais de São Paulo e do Paraná;
confirma que, nesses anos, adquiriu títulos de precatórios expedidos contra as
fazendas daqueles Estados, com deságio, com a intenção de abater dívidas de
ICMS, mas que continua devedora ainda hoje, porque nenhuma das
tentativas de compensação das dívidas com os precatórios foi reconhecida ou
homologada, conforme documentos que anexa; queixa-se que sequer tem o
direito de liquidação daqueles títulos adquiridos, conforme prova o MS
2007.70.02.004378-5/PR, dado que não possuem liquidez ou certeza, até o
momento; provoca a DRJ a se manifestar sobre:
“-Onde pode se comprovar de fato e de direito o ganho patrimonial
supostamente obtido pela Comercial destro Ltda, se os títulos adquiridos no
mercado com deságio se revelam imprestáveis à sua utilização?
- Onde exatamente no auto.de infração Paf 10945.720.378/2013-40, a
autoridade fiscal anexou documentação comprobatória do suposto ganho de
capital comprovadamente obtido pela empresa Comercial Destro Ltda?
- a realidade dos fatos que aqui se alegam e se comprovam (doc.
Anexo) mostram que a disponibilidade econômica que a autoridade fiscal
alega nos autos para lançar ganho de capital nunca se deu de fato! apesar
de ter sido essa a intenção da empresa.
- os títulos de precatórios se revelam imprestáveis não tendo a
Comercial Destro Ltda direito liquido e certo sobre eles nem mesmo obtido
ganho de capital algum! (anexo documentação comprobatória da Justiça)
- a empresa ê e continua sendo devedora de débitos de ICMS com o
Estado do Paraná e São Paulo, não tendo sequer qualquer tentativa de
compensação homologado, nem pelo valor de. face dos precatórios
adquiridos no mercado muito menos pelo valor de mercado (conforme doc.
Anexa).
- assim comprova-se que a autoridade. fiscal que realizou tal
lançamento. alem de não comprovar o suporto ganho patrimonial obtido
pela Comercial Destro Ltda, ainda assim lançou contra empresa
acrescentando à base de cálculo do IRPJ e CSLL, indevidamente, a quantia
de R$12.063.514,03 (doze milhões, sessenta e, três mil reais, quinhentos e
quatorze mil, e três centavos) sem a menor comprovação de que a empresa
obteve qualquer ganho patrimonial!!!
- ainda assim, sem a menor comprovação dos fatos. a autoridade
fiscal lançou contra a empresa. como se dolo ela tivesse na questão, multa
qualificada de 150% totalmente indevida por não ter tido a Comercial
Destro Ltda qualquer vantagem de ganho de capital na compra de
precatórios com deságio no mercado, pois a utilização desses se revelou
imprestável conforme documentação comprobatória.”
12. Cita entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, de que o valor a ser
reconhecido, em compensação de dívidas tributárias com precatórios, é o de
mercado, ou seja, o valor de aquisição e não o de face, portanto, em assim
sendo, não há qualquer vantagem econômica ou tributária, ou ganho
patrimonial para quem os adquiriu.
Fl. 5767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.364 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720378/2013-40

13. Qualifica de não comprovado o dolo nesta questão, que ensejou a
qualificação da multa para 150%.
14. Conclui que o lançamento desse item deve ser revisto para zero.
15. Quanto ao item III.2-“Reserva de Reavaliação” capitalizada, mais uma vez
ficou explícita a utilização ilegal de informações, sem o conhecimento da
autuada, obtidas em fiscalização pretérita e não necessariamente verdadeiras,
para a presente autuação; reitera que foi cerceada em sua defesa.
16. Ainda sobre o item III.2- Majoração indevida do Custo da Mercadoria
Vendida (CMV), Contribuições a Recuperar transferidas a conta Reserva de
Reavaliação, afirma:
Um breve histórico que provém de fiscalizações anteriores:
A contribuinte é uma grande empresa comercial, cujos
estabelecimentos matriz e filiais atuam na atividade de comércio de
mercadorias em geral como atacadista e varejista conforme cada
estabelecimento, tendo em vista uma acentuada ausência e insignificância na
questão sócio econômico deste país. causando assim, uma média no setor
econômico e na questão social ao qual se refere em situações de
arrecadações em tributos em Al, no qual traz a empresa comercial Destro
Ltda., IRRELEVÂNCIAS SÉRIAS DA PARTE RECEITA FEDERAL DO
BRASIL. EM LANÇAMENTOS SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO
NECESSÁRIA E COM BASE EM JUSTIFICATIVAS MERAMENTE
INTERPRETATIVAS SEM A MENOR CONSISTÊNCIA ALEM DE
DIVERSAS DIVERGÊNCIAS DE PROCEDIMENTOS EM SEUS TERMOS
DE AÇÃO FISCAL.
17. Questiona a consistência e comprovação da infração, se revendo seus
arquivos e encontrando alguns contratempos em sua contabilidade, na mesma
hora, se prestou a fazer a devida declaração retificadora, mesmo sabendo da
perda da denúncia espontânea, mas para assim satisfazer a correção em prol
do Fisco, inclusive confessando os débitos nas declarações retificadoras, mas
que foram ignorados pela autuante; afirma que:
Portanto, na questão em que autuada se pronuncia em cima do PIS e
COFINS, foram anexadas à razão da conta reserva de reavaliação. As
contas de contra partida, com relação aos deságios dos precatórios em geral
da conta 2.5.2.02.04-6, ativo imobilizado a conta 3.1.2.11.01-5, e com
relação a COFINS, a conta 3.1.2.01.26-0, não cumulativos, a conta
patrimonial de mercadorias e o encerramento trimestral do balanço, sendo
que nos balanço, sendo que nos balancetes são os lançamentos trimestrais.
O fato de haver divergências entre o total do saldo inicial do ativo e o
total do saldo do passivo é pelo fato de encerrarmos o balanço em fase
trimestral diante dos lançamentos a crédito da conta reserva de reavaliação
estão com valores de deságios mediante a compra de precatórios e valores
de PIS e COFINS, sobre o valor em cobrança de ICMS, diante a onde se
encontra em curso de trânsito de justiça como se comprova em documentos
em anexo, e com impetração de Mandado de Segurança de n.g:
2007.70.02.004.378-5\PR, que ainda para a satisfação da empresa
comercial Destro se encontra com efeito devolutivo, sentença favorável em
primeira instância.
Portanto o que está na conta Reserva de Reavaliação de PlS\COFINS,
são valores restritos ao ICMS, e não PIS e COFINS, como demanda a
Fl. 5768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.364 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720378/2013-40

afirmação da fiscal Sr.c Lorete Berlanda, onde seguem documentos
comprobatórios como: Cópia da escritura da compra dos precatórios, onde
constam todos os documentos dos alienantes bem como a forma de
pagamento e valor de face, a onde se constitui as alegações absurdas na
qual a fiscal Loretti discrimina mediante a saber que a RFB, não reconhece
para efeitos de apurações da base de cálculos do IRPJ e CSLL, a cessão de
direitos sobre precatórios requisitórios sabendo assim que a apropriação da
mesma se dá no momento da liquidação do título, portanto não foi usado nas
contas Reserva de Reavaliação, de PIS\COFINS. valores referentes ao
ICMS, conforme afirma a auditora Lorete Berlanda em suas alegações e
como se comprova o contrário com documentos na íntegra em anexo.
Os valores de compras de bens foram com tributação monofásica com
alíquota zero, foram os valores de base de cálculos de PIS\COFINS, no qual
se apurou durante a fiscalização erros na área contábil, não por omissão e
nem por querer transgredir a lei como afirma a fiscal em questão, mas por
falta de entendimento mediante ser a comercial Destro Ltda. uma empresa
de grande porte, assim sendo, foi feita a retificadora tão logo foram
apurados alguns equívocos na área contábil. Eventuais débitos hoje se
encontram devidamente parcelados em prol do fisco.
Com o reconhecimento das Retificadoras, apenas com pequenas
divergências e poucos acréscimos de PIS\COFINS na realização do trabalho
do auditor Sergio Oshiro, a empresa Comercial Destro Ltda. ficou quase que
paralelo aos valores que o fiscal alegava ser a empresa devedora e a
declaração retificadora.
Mas objetivamente, na questão específica do IRPJ, ao qual discutimos
nesse momento, a fiscal Lorete Berlanda fez insinuações irrelevantes e
absurdas tirando conclusões baseadas em suposições, e não em provas de
fato, postura muito diferente teve o auditor Sergio Oshiro no trabalho de
apuração de PIS/COFINS mediante o auditor Sergio Oshiro ter reconhecido
as modificações enviadas através das declarações retificadoras.
18. Afirma que, intimado a justificar valores de PIS/Cofins lançados a crédito
das contas 2.5.2.02.04-6-Reserva de Reavaliação,
“alegando as origens de contra partidas de tais lançamentos, alusão a
questão de PIS\Cofins, ao precatório no qual foi para compensar ICMS, e
logo que se apresenta em reposta uma copia de uma sentença judicial do
mandado de segurança, no 2007.70.02.004.378-5\PR, que permite excluir
ICMS da evidente, por ter sido com efeito devolutivo (sentença favorável em
primeira instancia), entretanto depois da exigência da mesma e cumprida a
questão de perguntas, a auditora fiscal Lorete Berlanda desfaz o que foi
devidamente comprovado e insinua as questões no qual ela mesma justifica o
procedimento de sua própria pergunta; ela precisa ter direcionamento na
questão entre: perguntar, insinuar e afirmar.”
19. Diz que foram esclarecidos e justificados todos os procedimentos nessa
questão, mesmo porque se encontra com lançamento de AI, e parcelado
como determina a lei; que “a insistência do referido precatório nada tem a
ver na questão, até mesmo porque não cabia a ela justificar tais
procedimentos, uma vez que decidida e encerrada a causa a favor da
Comercial Destro Ltda. todos os lançamentos efetuados serão nulos e
carecerão de serem lançados de oficio devidamente”; que: “fica
demonstrado que a fiscalizada não auferiu qualquer disponibilidade na
Fl. 5769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.364 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720378/2013-40

aquisição de precatórios com provas em documentos em anexo. Tal valor no
total de R$ 12.063.514,03, a auditora fiscal Lorete Berlanda alegou exclusão
da apuração do lucro liquido o valor de R$92.432.761.65. correspondente a
um deságio do qual não existe, mediante a contribuinte ainda não ter sido
beneficiada por nenhum precatório no qual se encontra em decisão judicial.
portanto não o tem e os anteriores na compensação de ICMS todos
indeferidos, como se comprova dos documentos em anexo. pelo contrario a
contribuinte se encontra em prejuízo por ter caído no conto do vigário,
possui tais precatórios, mas não levou o direito sobre eles pelo valor de face
e isso é fato comprovador, e nem ao menos corresponde as contribuições de
PIS\Cofins, ate mesmo porque se encontram em lançamentos de AI e
devidamente parcelados, como pode fazer uma soma de valores que
totalizam R$104.496.275.68 em que a fiscalizadora alega que não foram
tributados tendo sido contabilizados de forma fraudulenta, como se fosse
reavaliação de bens do ativo imobilizado,com evidente intuito de modificar
as suas características a modo de se evitar o pagamento dos tributos
devidos.”
20. Que a insinuação de fraude deve ser acompanhada de provas; questiona
“como pode se tributar, compensar, sonegar, agir de forma fraudulenta em
cima daquilo que não se tem, como esse precatório, que ainda se encontra
em fase de transição judicial e nem pertence ainda de fato a Comercial
Destro, portanto se ele não tem, ele não teve nenhum tipo de omissão,
sonegação e muito menos fraude. porque o que a fiscalizada afirma e
insinua é baseado em por enquanto em um precatório inexiste e se ele é
inexistente a onde esta o deságio em que a fiscal afirma, como se comprova
em documento em anexo. o ICMS ainda em débitos com o Estado.”
21. E ainda: cabe ressaltar que o valor no qual a fiscalizada alega de
R$95.544.717.00 ainda é a soma referida dos anos anteriores de 2006 e 2007,
e não foi inequivocamente o acréscimo patrimonial obtida pela fiscalizada
que deveria ser tributado e ainda faz alegações nessa apuração atual do AI de
PAF 10945.720378/2013-40, de elevação do capital social por meio de
manobras contábeis, fazendo a fiscalizada comparações e afirmações sem
estar munida de documentos comprobatórios com afirma no Al, nesta ação
fiscal atual, em fraudes e como se fossem, e na questão ocorrida em 2011,
não passou de uma alteração contratual no qual um dos sócios sai da empresa
e recebe como de direito o seu próprio pró-labore. dentro de um valor que já
existia desde 2006/2007, no qual a fiscalizada o fez novamente, portanto
mais uma vez a fiscalizada, porque não houve transferência de patrimônio ao
sócio sem devida tributação, porque até mesmo foi tudo retificado como se
comprova em documento em anexo.
22. Afirma que não houve aumento substancial do capital social no período de
2007/2009, de R$42.828.200.00, para RS283.372.917.00, com saldos de
suposta Reserva de Reavaliação, porque todas as alterações contratuais foram
para a saída de sócios e como determina a lei com seus direitos ao pró-
labore.
23. Diz que a soma de R$12.063.514,03, mais R$92.432.761,65, totalizando
R$104.496.275,68, baseado em precatório com deságio e reavaliação de bens
do ativo imobilizado “no qual não existe ainda porque o que resta está em
trâmite de justiça, e os precatórios que estavam em análise foram todos
indeferidos portanto a Comercial Destro hoje pode se considerar devedor de
ICMS, e ainda pela perda e prejuízos pela compra dos mesmos, como se
Fl. 5770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.364 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720378/2013-40

comprova documento em anexo.”; que, além disso, a fiscalização alega mais
uma importância do R$95.544.717.00, no final de 2009 e um saldo na conta
Reserva de Reavaliação no valor de R$16.553.293, 52, só até aqui já perfaz
um montante de R$112.090.010,52, e de 2007 a 2009, uma importância nos
valores de RS42.628.200.00, para RS283.372.917.00, com a transferência
dos saldos da suposta Reserva de Reavaliação; afirma que todos esse valores,
que perfazem R$283.372.917,00 “não condizem com a realidade, tendo em
vista que a fiscalização alega que o contribuinte limitou-se a apresentar os
laudos de reavaliação dos bens referentes aos lançamentos a crédito de
conta Reserva de Reavaliação que resultaram posteriormente em aumento
do capital do social decorrente da incorporação dessa conta no valor de
R$131.440.008,15, ocorre que a fiscal lançou este valor em decorrência de
um Al lavrado no período de 2006 (DIPJ) a 2007 (DIPJ) de número
10945.720.362/2011-75, no qual se encontra hoje devidamente parcelado e
faz alusão ao mesmo em lançamentos de apuração de IRPJ, 2008 a 2009, na
mesma categoria, usando essa questão encerrada com resquício para a
argumentação dos mesmos anos base em pauta.”
24. Argui a decadência de tudo referente a 01/2008 até a presente data, pois se
trata de cinco anos e três meses.
25. Acusa que a autuante insiste até mesmo num período em decadência, insiste
na apresentação do razão da conta 2.5.2.02.04\6-Reserva de Reavaliação
referente ao período de 2006 a dezembro de 2009; insistindo em uma
afirmação da contribuinte da realização da reserva de reavaliação no valor de
R$95.544.717.00, no qual lá atrás a fiscal mesma alega ser de um precatório
que ainda não foi liberado pela justiça. Diz que, “embora esses precatórios
não tenham sidos utilizados na compensação com ICMS, e ainda assim haja
parcelas não liquidadas, não faz sentido os valores de seus respectivos
deságios lançados a crédito diretamente na conta Reserva de Reavaliação,
portanto não condiz um aumento de alteração do contrato social (cláusula
sexta, fl.62). de 13\11\2009, lançamento em espécie de R$187.828.200.00,
para R$283.722.917.00, com acréscimo de R$95.544.717.00, valor esse que
não condiz com o saldo e muito menos com deságios obtidos nas compras de
precatórios entre 2007 e 2009.”
26. Assevera que, sem aquisição da disponibilidade jurídica da renda, não há
ocorrência do fato gerador, como resta claro neste caso pois, diante dos
calotes, prorrogações e descontos perpetrados pelos Estados, não é possível
saber quanto e quando os valores dos precatórios serão pagos ou se o serão ;
isto é, só poderão ser apropriados como renda, quando do pagamento, que
ainda não se encontra em pauta e em trâmite na justiça.
27. Portanto, não procede a exigência de IR sobre aumento da conta Reserva de
Reavaliação, no grupo do Patrimônio Líquido, decorrente de receita de
deságio de precatórios adquiridos, mas que não a beneficiam.
28. Diz
que: “Somente ensejam a nulidade desse Al, de paf
1094S.720.37S/2013-40, os atos da autoridade fiscal Lorete Beranda, termos
lavrados e decisões proferidas por autoridade com preterição do direito
administrativo.” E explica que lançamento fiscal é um ato administrativo
atribuído e privativo do auditor fiscal, mas não com atribuição do ato de
lançamento administrativo em caráter privativo e ato descabido se diante das
provas contidas nos autos existem dúvidas quanto à infração tributária e a
penalidade aplicada ao caso, sem falar, que tanto a sonegação como a fraude
são infrações de ordem subjetiva, isto é, a norma que as prevê coloca como
Fl. 5771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.364 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720378/2013-40

critério a ser verificado, o estado subjetivo sob o qual o agente atua, ou seja,
conduz a intencionalidade da conduta orientada a obtenção do resultado
lesivo ao erário, portanto causa dolo ou cuja existência deve ser provada por
quem acusa com provas plenas e não com insinuações.
29. Anexa as declarações retificadoras e Dacons e pede que se considerem os
débitos confessados.
30. Acerca do item IV-Despesa com Campanhas de Incentivo, diz que a glosa foi
indevida por se tratar de despesas de marketing necessárias à sobrevivência
de qualquer empresa no mercado; afirma que foram desconsiderados
contratos legítimos firmados pelo impugnante com as contratadas Tradecom
Comunicação Integrada Ltda e Hot Shop Comunicação Total Ltda, nos anos
2008 e 2009, com o objetivo de incentivar a equipe de vendas e assim atingir
metas de vendas; afirma, atendendo às intimações, apresentou todas as notas
fiscais de prestação de serviços emitidas por aquelas empresas, mais os
comporvantes de pagamento e os contratos ; que somente deixou de atender à
intimação de apresentar os nomes dos beneficiários contemplados nas
campanhas, o que vem a cumprir agora, na impugnação, à qual anexa tais
relações de beneficiários identificados um a um, com respectivas premiações,
ordens de pagamento, datas, CPF, natureza do vínculo e declarações
comprobatórias de que a despesa incorrida na campanha de incentivo é
dedutível da base de cálculo do IRPJ e CSLL, por se tratar de despesa
necessária para a sobrevivência da empresa.
31. Discorda que a não individualização dos beneficiários dos rendimentos
impede a dedução na apuração da base de cálculo do IR, art. 304 do RIR de
1999; afirma que não é a realidade dos fatos, pois, justamente, está
fornecendo tais informações, o que torna imprestável a glosa dessas
despesas.
32. Afirma que foi imprudencia das autoridades qualificar a multa em 150%,
haja vista que a litigante apresentou oportunamente todos os documentos
comprobatórios deste item da autuação.
33. Quanto ao item V-Despesas não comprovadas, Redução indevida do Lucro
Líquido, IRPJ e CSLL, anos-calendário 2008 e 2009, afirma que, à época da
fiscalização, o impugnante já tinha reconhecido o erro de replicação de
valores das despesas, portanto, reconhecem este erro cometido.
34. Sobre o item VI-Despesas não dedutíveis, Pagamento a Pessoa Física
Vinculada, IRPJ e CSLL, anos-calendário 2008 e 2009, também afirma que
já reconheceu, à época da fiscalização, que o empréstimo de R$140.000,00 a
Vitor Aurélio Destro foi contabilizado de forma equivocada.
35. Em
relação
ao
item
VII-Ausência
de
Comprovação
das
Retenções/Antecipações do Imposto-IRPJ, anos-calendário 2008 e 2009,
argumenta que o contribuinte tem direito a deduzir eventuais retenções de
imposto se a receita correspondente estiver regularmente reconhecida em
seus registros contábeis, art. 231, III do RIR de 1999, mas, reclama, a
autoridade fiscal desconsiderou as declarações retificadoras que o
contribuinte enviou por iniciativa própria, e com isso incorreu em erro de
tributar o que já estava confessado, pois deixou de reconhecer diversas
comprovações de retenções e antecipações de IRPJ realizadas de ofício pela
Comercial Destro; requer que se examinem os documentos que anexa.
Fl. 5772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.364 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720378/2013-40

36. Em relação ao item VIII-Omissão de Receitas sobre Aplicações Financeiras,
IRPJ e CSLL, ano-calendário 2009, afirma que muito antes da lavratura dos
presentes autos, efetuou declaraçõs retificadoras, de livre e espontãnea
vontade, pois havia detectado divergências nos seus controles internos;
requer o exame da documentação que anexa, pois o lançamento fiscal foi
indevido ou a maior.
37. Acusa que, no presente processo, os autuantes ignoraram a legislação que
determina o respeito ao contribuinte administrado e requer a nulidade do
processo:
Dessa forma. Tendo a EQMAC da DRF em Foz Do Iquaçú
desrespeitado o que se preceitua na Lei 9.784/99, ainda, do Regulamento do
Imposto de Renda, RIR 99, tendo desconsiderado diversas informações
fiscais de cunho legal, além de terem se utilizado do provas imprestáveis a
autuação fiscal, ainda, de não considerarem provas que são válidas no
direito como contratos, notas fiscais, listas de beneficiários, decisões
expedidas pela própria justiça. de não terem sequer terem prestado a
atenção devida nas declarações retificadoras enviadas de oficio pela ora
autuada-REQUER, MEDIANTE AS PROVAS JUNTADAS A ESSA
IMPUGNAÇÃO, A NULIDADE TOTAL DO AUTO DE INFRAÇÃO.
TAMBÉM A REVISÃO TOTAL DO PAF 10945.720.378/2013-40. A
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE A LEI 9.784/99, AINDA, A
APLICAÇÃO
TOTAL
DO
PREVISTO
NO
DECRETO
QUE
REGULAMENTA O RIR/99 PARA FINS QUE SE POSSA FAZER DE FATO
A JUSTIÇA!

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
DAR PROVIMENTO PARCIAL à mesma, da agora recorrente.
O decisum é o seguinte:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
em rejeitar a preliminar de nulidade e, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de
decadência; no mérito, julgar procedente em parte a impugnação, para: i) por
unanimidade de votos, reduzir a multa pelo atraso na entrega da Escrituração Contábil
Digital para R$48.000,00; ii) por maioria de votos, manter integralmente as exigências
de IRPJ, CSLL e IRRF e respectivas multas de ofício de 75% e 150% e juros de mora,
vencido o julgador Roberto Massao Chinen que entende que, quanto às infrações
relativas aos pagamentos a beneficiários desconhecidos, não restou caracterizado o
dolo, devendo ser afastada a qualificação da multa para as respectivas exigências de
IRPJ, CSLL e IRRF, e reconhecida a decadência dos lançamentos de IRRF para os
fatos geradores anteriores a cinco anos contados retroativamente à data da ciência dos
lançamentos; iii) por unanimidade de votos, declarar definitivos os Termos de
Sujeição Passiva Solidária no 001/2013, dirigido a João Destro, CPF 010.574.999-10;
no 002/2013, a Rejane Cristina Destro, CPF no 956.397.569-34; no 003/2013, a João
Carlos Destro, CPF no 031.157.689-31; no 4/2013, a Emerson Luiz Destro, CPF no
783.427.329-91.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 5773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.364 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720378/2013-40

Data do fato gerador: 31/03/2008, 30/06/2008, 30/09/2008, 31/12/2008,
31/03/2009, 30/06/2009, 30/09/2009, 31/12/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
PAGAMENTOS
A
BENEFICIÁRIOS
NÃO
IDENTIFICADOS.
APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
É inócua a posterior apresentação, na impugnação, da identificação dos
beneficiários de pagamentos, a fim de elidir exigências fiscais apuradas de
ofício, resultantes da recusa do contribuinte, durante o procedimento fiscal, de
identificar os beneficiários a quem foram efetuados pagamentos, apesar de
reiteradamente intimado.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA NÃO ESPONTÂNEA. SEM EFEITO.
Não produz efeitos declaração apresentada pelo contribuinte sob fiscalização,
sem espontaneidade.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/03/2008, 30/06/2008, 30/09/2008, 31/12/2008,
31/03/2009, 30/06/2009, 30/09/2009, 31/12/2009
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL
DIGITAL.
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. MULTA.
A pessoa jurídica que, na última declaração apresentada, tenha apurado lucro
real e que deixar de apresentar, no prazo fixado, escrituração digital exigida
nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, sujeitar-se-á à
multa por apresentação extemporânea, de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
por mês-calendário ou fração.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2008, 30/06/2008, 30/09/2008, 31/12/2008,
31/03/2009, 30/06/2009, 30/09/2009, 31/12/2009
IRPJ. CSLL. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Os lançamentos de IRPJ e CSLL, no regime do lucro real trimestral que é
reconhecido como lançamento por homologação, atinentes ao primeiro
trimestre do ano-calendário 2008, não foram atingidos pela decadência se a
ciência da autuação foi em 25/03/2013.
IRRF. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO,
SONEGAÇÃO.
O prazo decadencial dos impostos e contribuições sujeitos ao lançamento por
homologação, no caso de sonegação e dolo, é contado a partir do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado.
IRRF. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO.
Fl. 5774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-004.364 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720378/2013-40

Os lançamentos de IRRF, que é reconhecido como lançamento por
homologação, cujo fato gerador mais antigo foi 03/01/2008, não foram
atingidos pela decadência se foi contatado dolo e a ciência da autuação se deu
em 25/03/2013.
RECEITA DE DESÁGIO. RESERVA DE REAVALIAÇÃO. DOLO.
CARACTERIZAÇÃO.
A receita de deságio em precatórios adquiridos, não declarada devido ao
artifício contábil de registrá-la como aumento de conta do Patrimônio Líquido,
evidencia ação dolosa visando impedir o conhecimento pela autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador.
CMV. PIS E COFINS A RECUPERAR. RESERVA DE REAVALIAÇÃO.
DOLO. CARACTERIZAÇÃO.
A indevida majoração do Custo da Mercadoria Vendida-CMV e conseqüente
redução do lucro líquido e do lucro real, devido ao artifício contábil de
transferir para conta do Patrimônio Líquido, Reservas de Reavaliação, valores
de créditos de PIS e Cofins sobre as mercadorias compradas, evidencia ação
dolosa visando impedir o conhecimento pela autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador.
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS. RECUSA DE IDENTIFICAÇÃO
DURANTE O PROCEDIMENTO FISCAL. DOLO.
Evidencia intenção dolosa de ocultar da autoridade administrativa os fatos
geradores, a recusa em apresentar dados que foram regularmente exigidos pela
fiscalização no exercício de suas atribuições, e que o contribuinte reteve
propositadamente, a fim de apresentá-los, como de fato apresentou, somente na
impugnação, com o fito de descaracterizar a autuação, e não se tratando de
documentos que visem informar fato novo, posterior à autuação, nem havendo
justificativa pela não apresentação antes da lavratura dos autos, pois se trata de
dados fornecidos pela autuada às empresas intermediadoras dos pagamentos,
obrigadas por contrato a manter sigilo.
DOLO. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Aplica-se multa qualificada à exigência de impostos e contribuições sonegados
se está caracterizado o dolo, devido à utilização pelo contribuinte de artifícios
de contabilização e de intermediários no pagamento a beneficiários terceiros
que se recusou a identificar.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2008, 30/06/2008, 30/09/2008, 31/12/2008,
31/03/2009, 30/06/2009, 30/09/2009, 31/12/2009
DESÁGIOS DE PRECATÓRIOS ADQUIRIDOS. CONTABILIZAÇÃO NA
RESERVA DE REAVALIAÇÃO. RECEITA TRIBUTÁVEL.
Procede a exigência de IR sobre o aumento da conta Reserva de Reavaliação,
integrante do grupo Patrimônio Líquido, indevidamente, decorrente de receitas
de deságio de precatórios adquiridos, no momento em que nela contabilizadas e
não declaradas.
Fl. 5775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-004.364 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720378/2013-40

CMV. PIS E COFINS A RECUPERAR. RESERVA DE REAVALIAÇÃO.
Caracterizam indevida majoração do Custo da Mercadoria Vendida-CMV e
redução do lucro líquido e do lucro real, indevidas transferências para conta do
Patrimônio Líquido, Reservas de Reavaliação, de valores de créditos de PIS e
Cofins sobre as mercadorias compradas, simultaneamente aproveitados,
respectivamente, para reduzir o PIS e Cofins devidos.
LIMINAR. SEGURANÇA. PIS E COFINS COM EXCLUSÃO ICMS. PIS E
COFINS A RECUPERAR. RESERVA DE REAVALIAÇÃO.
Liminar e Segurança autorizando o recolhimento de PIS e Cofins sem o
cômputo em sua base de cálculo do ICMS, com direito a compensação dos
valores indevidamente recolhidos nos últimos 10 (dez) anos, obtidas
judicialmente, não justificam transferências contábeis de valores de créditos de
PIS e Cofins nas compras de mercadorias, para a conta do Patrimônio Líquido,
Reservas de Reavaliação.
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS.
Correta a glosa de despesas operacionais referentes a importâncias
contabilizadas repassadas a beneficiários não identificados, por meio de outra
empresa.
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL.
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se ao lançamento reflexo o
decidido no principal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PAGAMENTOS
A
BENEFICIÁRIOS
NÃO
IDENTIFICADOS.
INTIMAÇÕES. RECUSA EM IDENTIFICAR BENEFICIÁRIOS NO
PROCEDIMENTO FISCAL.
Procedente exigência de IRRF sobre pagamentos feitos a beneficiários não
identificados, com a intermediação de empresas contratadas para gerenciar o
programa de premiações, às quais o contribuinte entregava os recursos sob
condição de que pagassem os beneficiários por ele indicado, mas que se
recusou a informar à RFB, só vindo a apresentá-los junto com a impugnação.

Do voto do relator extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
- rejeitou a nulidade suscitada de cerceamento de defesa;
- rejeitou a arguição de decadência;
- definiu as matérias não impugnadas, nos seguintes termos:
2.1
NÃO IMPUGNADOS.
58.
Não foram objetos de impugnação os Termos de Sujeição Passiva
Solidária no 001/2013, dirigido a João Destro, CPF 010.574.999-10; no 002/2013 – a
Rejane Cristina Destro, CPF no 956.397.569-34; no 003/2013 a João Carlos Destro,
Fl. 5776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-004.364 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720378/2013-40

CPF no 031.157.689-31; no 4/2013, a Emerson Luiz Destro, CPF no 783.427.329-91,
regularmente cientificados em 27/03/2013, 28/03/2013 e 01/04/2013, págs.
2.581/2.593 e 4.866.
59.
Também não foram impugnadas no mérito as infrações, relativas a IRPJ e
CSLL:
i.
Despesas não comprovadas, redução indevida do lucro líquido (tópico V
do TVF); fatos geradores trimestrais em 31/03/2008, 31/03/2009 e 30/06/2009; multa
ofício de 75%;
ii.
Despesas não dedutíveis – pagamentos a pessoa física vinculada (tópico
VI, do TVF) ; fatos geradores em 02/04/2009 e 20/10/2009; multa ofício de 75%.
- rejeitou a tentativa de considerar como espontâneas as DIPJ e DCTFs
retificadoras entregues, após o início do procedimento fiscal;
- no que tange à multa por atraso na entrega da ECD AC 2008, reduziu em um
mês a contagem para imputação da penalidade, reduzindo a multa de R$ 49.500,00 para R$
48.000,00;
- no que tange às receitas não-operacionais não declaradas – aquisições de
precatórios com deságio – a diferença entre o valor de face e de compra foram contabilizados a
crédito de conta do patrimônio líquido, reserva de reavaliação – este aumento do patrimônio
líquido, segundo a autuação, seria fato gerado do IR (art. 43,II do CTN). O aumento de capital
sem transitar pela conta de resultados (e não tributados) é sim tributável. Entendeu que aplicável
a esta infração a multa qualificada;
- da majoração indevida do custo da mercadoria vendida (CMV) – contribuições a
recuperar transferidas para reserva de reavaliação - 105.
Do exposto se verifica que, mesmo
com liminar concedida neste MS, nada justifica contabilizar como Reserva de Reavaliação,
valores de créditos de PIS e Cofins nas compras de mercadorias; diferenças nos valores de PIS
e Cofins recolhidos a maior em função de uma base de cálculo com exclusão do ICMS deveriam
ser contabilizadas como créditos de recolhimentos indevidos a receber, em contas do ativo;
jamais na conta do Patrimônio Líquido, Reservas de Reavaliação com posterior aumento do
Capital Social.
- dos pagamentos efetuados sem identificação dos beneficiários - 125.
No
presente caso, durante o procedimento de fiscalização, caracterizou-se a dedução como despesa
de pagamentos a beneficiários não identificados e sem justificativa; o contribuinte foi intimado e
reintimado a informar os beneficiários, alegou não ter acesso aos nomes, enquanto que os
contratos evidenciaram que era a Comercial Destro quem definia os nomes e as premiações,
enquanto que as contratadas estavam obrigadas a mantê-los em sigilo – por isso foi glosada a
despesa e constituída a exigência de IRRF. Igualmente, confirmou a parcela da autuação que
determinou que tais despesas não são dedutíveis;
-
da dedução indevida do imposto, ausência de
comprovação das
retenções/antecipações do imposto – entendeu que não foram provados e manteve a autuação;
- da omissão de receitas sobre aplicações financeiras – AC 2009 – contudo, se
baseia para demonstrar que não foram omitidas por conta de declarações retificadoras após o
início do procedimento fiscal, o que não pode ser validado;
Fl. 5777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-004.364 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720378/2013-40

- do IRRF, que envolve transferências e depósitos bancários entre a agora
recorrente à Tradecom e Hot Shop, para campanhas de premiação, que se recusou a explicitar os
beneficiários – confirmada a autuação, pois os beneficiários não foram identificados;
- do dolo e multa de 150% - ficou demonstrado nos autos a intenção de causar
dano à fazenda pública, sendo confirmadas as qualificações quando ocorridas nas autuações;
- a conclusão foi a seguinte:
À vista do exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e de
decadência; no mérito, julgar procedente em parte a impugnação, para reduzir a multa
pelo atraso na entrega da Escrituração Contábil Digital para R$48.000,00; manter
integralmente as exigências de IRPJ, CSLL e IRRF e respectivas multas de ofício de
75% e 150% e juros de mora; declarar definitivos os Termos de Sujeição Passiva
Solidária no 001/2013, dirigido a João Destro, CPF 010.574.999-10; no 002/2013, a
Rejane Cristina Destro, CPF no 956.397.569-34; no 003/2013, a João Carlos Destro,
CPF no 031.157.689-31; no 4/2013, a Emerson Luiz Destro, CPF no 783.427.329-91.

Do Recurso Voluntário:
As ciências do contribuinte principal e dos solidários, com a respectiva
apresentação do recurso voluntário se deram nas seguintes datas:

Contribuinte/solidário
Data ciência DRJ
Apresentação RV
Comercial Destro Ltda.
02/08/2013
30/08/2013
João Destro
19/08/2013
05/09/2013
Rejane Cristina Destro
05/08/2013
04/09/2013
João Carlos Destro
05/08/2013
04/09/2013
Emerson Luiz Destro
06/08/2013
05/09/2013
Conforme se visualiza acima, todos os recursos foram tempestivos.
Em essência abordam os tópicos já tratados na impugnação.
Sintetizando os pontos suscitados nos recursos voluntários:
- Comercial Destro Ltda.:
1). Do exame sobre a ocorrência, ou não, de dolo como pressuposto para
aferição da prejudicial de decadência tributária: aplicação da teoria da asserção (teoria in
status assertionis);
2) Da ausência de proveito econômico à empresa recorrente ou a seus sócios em
decorrência da forma de contabilização dos precatórios: acórdão consistente em reconhecer
mero aumento de capital social e do patrimônio líquido da empresa, que assim sequer em tese
implica ou poderia implicar proveito econômico de qualquer natureza, nem constituir fato
gerador de tributação, de forma que, a teor do próprio acórdão recorrido, não faz sentido e
Fl. 5778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-004.364 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720378/2013-40

delira da lógica do razoável a petição oficial de princípio segundo a qual teria havido conduta
dolosa do contribuinte. Regra elementar de hermenêutica jurídica: entre a interpretação que faz
sentido [prática contábil ingênua, sem proveito de qualquer natureza à empresa recorrente e a
seus sócios] e a interpretação que não faz sentido [dolo inconducente a qualquer proveito
econômico], imperativo de escolha da interpretação que faz sentido;
3) Da ausência de proveito econômico à empresa recorrente ou a seus sócios em
decorrência da falta de recolhimento de IRRF sobre valores pagos a vendedores: valores de
IRRF que já estavam contidos nos valores pagos e, pois, ausência de sentido da tese de omissão
dolosa de retenção que nenhum benefício trouxe ou traria à empresa recorrente e a seus sócios.
Circunstância adicional de a obrigação de retenção ser imputável não à empresa recorrente,
mas, sim, às empresas contratadas para desenvolvimento das campanhas de venda. Regra
elementar de hermenêutica jurídica: entre a interpretação que faz sentido [prática contábil
ingênua, sem proveito de qualquer natureza à empresa recorrente e a seus sócios] e a
interpretação que não faz sentido [dolo inconducente a qualquer proveito econômico],
imperativo de escolha da interpretação que faz sentido. Ilegitimidade passiva. Em caráter
sucessivo, limites à responsabilização.
4) De como em tese razoável a escolha de contabilização como Reserva de
Reavaliação de diferenças nos valores de PIS e COFINS recolhidos a maior em função de uma
base de cálculo com exclusão do ICMS: matéria controvertida nos tribunais e que, no caso
concreto, encontrava suporte em decisão liminar em mandado de segurança. Prática da qual, a
teor do próprio acórdão, teria decorrido aumento do Capital Social e do Patrimônio Líquido da
contribuinte, de forma que, a teor do próprio acórdão recorrido, não faz sentido e delira da
lógica do razoável a petição oficial de princípio segundo a qual teria havido conduta dolosa do
contribuinte. Matéria resolúvel ou pela reforma do acórdão e desconstituição do auto de
infração ou, no máximo, por ordem à empresa de refazimento de sua contabilidade com
recolhimento de eventual tributo devido, com multa de tão-apenas 20%, que é a reservada para
a hipótese de mero inadimplemento de eventual tributo devido.
5) Da inocorrência de dolo e, pois, decadência em relação a fatos geradores
anteriores a 1o.Jan.2008: incidência do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional.
6) Da prevalência no processo administrativo tributário dos princípios da
realidade e da verdade real e material: necessidade assim de reexame do tempo de
apresentação de retificadoras, de informações e dos respectivos efeitos.
7) De como o aumento de Patrimônio Líquido e do Capital Social em decorrência
de transações com precatórios sequer em tese traduz fato gerador de IRPJ e CSLL:
circunstância que, por si só, afasta a procedência de tributação a tal título e exclui a hipótese de
aplicação de multa de qualquer natureza.
8) De como a recusa ou a postergação pelos Estados-Membros de liquidação dos
precatórios afasta a hipótese de acréscimo patrimonial de qualquer natureza: manifesta
insubsistência de tributação pelo IRPJ e CSLL. Tributação somente em tese ocorrente quando e
se ocorrer liquidação dos precatórios, quando então constituiria o deságio obtido proveito
jurídico-econômico-financeiro e, pois, entraria ou entrará na base de cálculo de tributação pelo
IRPJ e CSLL. Incompossibilidade de tributação federal ou de qualquer outra natureza por título
a que, por seus entes federados, recusa ou posterga vigência e eficácia o Estado brasileiro.
Incidência do princípio obstativo de irrogação de fato ilícito próprio: venire contra factum
próprio.
Fl. 5779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-004.364 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720378/2013-40

9) De como inimputável à empresa recorrente ou a seus sócios a falta de
recolhimento de IRRF sobre pagamentos a pessoas naturais realizados por outras pessoas
jurídicas: IRRF que se continha nos próprios valores suportados pela empresa recorrente, de
forma que não faz nem faria sentido pretendesse deixar de proceder à retenção. Imputação
ilógica, carente de mínimo sentido razoável. Fato que se deve atribuir a mero erro das pessoas
jurídicas contratadas, jamais a dolo, e que, a subsistir imputação à empresa recorrente, se
resolve mediante puro e simples recolhimento do IRRF devido, com incidência de multa de 20%
por mero inadimplemento de obrigação tributária de retenção.
10) Da irrazoabilidade da recusa de efeitos a retificadora havida antes ainda do
auto de infração: insubsistência de alegada omissão de receitas sobre aplicações financeiras
(IRPJ e CSLL, Ano-Calendário 2009).
- Nestes termos, o pedido final foi o seguinte:
III. DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
Diante do exposto, e de o que dos autos consta e suprir a elevada consciência
técnica e jurídica desse Egrégio Conselho de Contribuintes, REQUER-SE, recebida e
autuada a presente petição recursal:
a) em prejudicial de mérito, a reforma do v. acórdão recorrido para, em relação
a todas as imputações deduzidas no auto de infração, aplicar o prazo decadencial
previsto no art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, afastar o dolo nas condutas
objeto de imputação e decretar a decadência do direito fazendário de lançamento das
exigências todas com fatos geradores que contem prazo igual ou superior a 5 anos
entre a data da notificação e o fato gerador, na forma e termos do art. 150, § 4o, do
Código Tributário Nacional;
b) como regra de processo, a reforma do acórdão recorrido para, mediante
aplicação dos princípios constitucionais da comunhão das provas e de prevalência da
verdade real e material, tomar em consideração os documentos, as informações e as
retificadoras constantes dos autos de processo, isso para, ainda quando não retirados
os efeitos de denúncia espontânea, admiti-los à apreciação como elemento de
construção da verdade real e material no processo;
c) provimento do presente recurso administrativo voluntário para, reformando o
acórdão recorrido, reconhecer a inocorrência de prática dolosa na contabilização dos
precatórios adquiridos a valores de mercado e deságio e para, por aí, por idênticos
fundamentos, afastar a tributação de referida operação pelo IRPJ e a CSLL e tornar
sem efeito a aplicação de indigitada multa de ofício de 150%, ou então, em caráter
sucessivo, limitar o comando oficial a determinar à empresa recorrente nova forma de
contabilização de referido fato, com recolhimento de eventual tributo que se venha a
apurar devido em decorrência da nova forma de contabilização do fato, com multa
limitada a tão-apenas 20%, que é a cominada para a hipótese de mero inadimplemento
de obrigação tributária;
d) provimento do presente recurso administrativo voluntário para, reformando o
acórdão recorrido, reconhecer a ilegitimidade passiva da empresa recorrente em
relação à imputação de falta de recolhimento de IRRF sobre valores transferidos pela
empresa recorrente às empresas Tradecom Comunicação Integrada Ltda. e Hot Shop
Comunicação Total Ltda., ou então, em caráter sucessivo, se eventualmente fixada a
responsabilidade solidária da empresa recorrente, provido o presente recurso para, por
reformando o acórdão recorrido, considerar como havidas as despesas em benefício da
empresa recorrente, limitar o IRRF à incidência pela alíquota normal, tornar sem
efeito indigitada multa de ofício de 150% e limitar eventual multa a 20% sobre
Fl. 5780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-004.364 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720378/2013-40

montante que se venha a apurar devido, que é a cominada para a hipótese de mero
inadimplemento de obrigação tributária;
e) o provimento do presente recurso administrativo voluntário para, reformando
o acórdão recorrido, reconhecer a inocorrência de prática dolosa na contabilização do
fato relevante relativo a apontadas “diferenças nos valores de PIS e Cofins recolhidos
a maior em função de uma base de cálculo com exclusão do ICMS” e para, por aí, por
idênticos fundamentos, afastar a tributação de referida operação e tornar sem efeito a
aplicação de indigitada multa de ofício de 150%, ou então, em caráter sucessivo,
limitar o comando oficial a determinar à empresa recorrente nova forma de
contabilização de referido fato, com recolhimento de eventual tributo que se venha a
apurar devido em decorrência da nova forma de contabilização do fato, com multa
limitada a tão-apenas 20%, que é a cominada para a hipótese de mero inadimplemento
de obrigação tributária;
f) seja reformado o acórdão recolhido para, em relação a tal alegada omissão de
receitas sobre aplicações financeiras (IRPJ e CSLL, Ano-Calendário 2009),
considerando a apresentação de retificadoras antes ainda da lavratura do auto de
infração, limitar a multa em 20%, que é a cominada para a hipótese de
inadimplemento.

A Comercial Destro Ltda. apresentou, o que pretendeu ser um aditamento ao
recurso voluntário (fls. 5382 e segs), praticamente dois anos após o recurso voluntário. Neste,
procura fazer análise da questão do seu uso das contas de reserva de reavaliação, das despesas
com campanhas de incentivo, dos beneficiários não identificados, das retenções de aplicações
financeiras, da multa qualificada. O mesmo, por causa da sua intempestividade e não trazer
elementos probatórios, será recebido em caráter de memorial.

- João Destro:
1) Do exame sobre a ocorrência, ou não, de dolo como pressuposto para aferição
tanto da prejudicial de decadência tributária, quanto também dos requisitos de
responsabilização solidária: aplicação da teoria da asserção (teoria in status assertionis).
2) Da ausência de proveito econômico à empresa autuada ou a seus sócios em
decorrência da forma de contabilização dos precatórios: acórdão consistente em reconhecer
mero aumento de capital social e do patrimônio líquido da empresa autuada, que assim sequer
em tese implica ou poderia implicar proveito econômico de qualquer natureza, nem constituir
fato gerador de tributação, de forma que, a teor do próprio acórdão recorrido, não faz sentido e
delira da lógica do razoável a petição oficial de princípio segundo a qual teria havido conduta
dolosa da empresa autuada ou de seus sócios. Regra elementar de hermenêutica jurídica: entre
a interpretação que faz sentido [prática contábil ingênua, sem proveito de qualquer natureza à
empresa recorrente e a seus sócios] e a interpretação que não faz sentido [dolo inconducente a
qualquer proveito econômico], imperativo de escolha da interpretação que faz sentido.
3) Da ausência de proveito econômico à empresa autuada ou a seus sócios em
decorrência da falta de recolhimento de IRRF sobre valores pagos a vendedores: valores de
IRRF que já estavam contidos nos valores pagos e, pois, ausência de sentido da tese de omissão
dolosa de retenção que nenhum benefício trouxe ou traria à empresa autuada e a seus sócios.
Circunstância adicional de a obrigação de retenção ser imputável não à empresa autuada, mas,
sim, às empresas contratadas para desenvolvimento das campanhas de venda. Regra elementar
Fl. 5781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-004.364 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720378/2013-40

de hermenêutica jurídica: entre a interpretação que faz sentido [prática contábil ingênua, sem
proveito de qualquer natureza à empresa recorrente e a seus sócios] e a interpretação que não
faz sentido [dolo inconducente a qualquer proveito econômico], imperativo de escolha da
interpretação que faz sentido. Ilegitimidade passiva. Em caráter sucessivo, limites à
responsabilização.
4) De como em tese razoável a escolha de contabilização como Reserva de
Reavaliação de diferenças nos valores de PIS e COFINS recolhidos a maior em função de uma
base de cálculo com exclusão do ICMS: matéria controvertida nos tribunais e que, no caso
concreto, encontrava suporte em decisão liminar em mandado de segurança. Prática da qual, a
teor do próprio acórdão, teria decorrido aumento do Capital Social e do Patrimônio Líquido da
contribuinte, de forma que, a teor do próprio acórdão recorrido, não faz sentido e delira da
lógica do razoável a petição oficial de princípio segundo a qual teria havido conduta dolosa do
contribuinte. Matéria resolúvel ou pela reforma do acórdão e desconstituição do auto de
infração ou, no máximo, por ordem à empresa de refazimento de sua contabilidade com
recolhimento de eventual tributo devido, com multa de tão-apenas 20%, que é a reservada para
a hipótese de mero inadimplemento de eventual tributo devido.
5) Da inocorrência de dolo e, pois, decadência em relação a fatos geradores que
contem prazo igual ou superior a 5 anos entre a data da notificação e o fato gerador: incidência
do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional.
6) Da prevalência no processo administrativo tributário dos princípios da
realidade e da verdade real e material: necessidade assim de reexame do tempo de
apresentação de retificadoras, de informações e dos respectivos efeitos.
7) De como o aumento de Patrimônio Líquido e do Capital Social em decorrência
de transações com precatórios sequer em tese traduz fato gerador de IRPJ e CSLL:
circunstância que, por si só, afasta a procedência de tributação a tal título e exclui a hipótese de
aplicação de multa de qualquer natureza.
8) De como a recusa ou a postergação pelos Estados-Membros de liquidação dos
precatórios afasta a hipótese de acréscimo patrimonial de qualquer natureza: manifesta
insubsistência de tributação pelo IRPJ e CSLL. Tributação somente em tese ocorrente quando e
se ocorrer liquidação dos precatórios, quando então constituiria o deságio obtido proveito
jurídico-econômico-financeiro e, pois, entraria ou entrará na base de cálculo de tributação pelo
IRPJ e CSLL. Incompossibilidade de tributação federal ou de qualquer outra natureza por título
a que, por seus entes federados, recusa ou posterga vigência e eficácia o Estado brasileiro.
Incidência do princípio obstativo de irrogação de fato ilícito próprio: venire contra factum
próprio.
9) De como inimputável à empresa autuada ou a seus sócios a falta de
recolhimento de IRRF sobre pagamentos a pessoas naturais realizados por outras pessoas
jurídicas: IRRF que se continha nos próprios valores suportados pela empresa autuada, de
forma que não faz nem faria sentido pretendesse deixar de proceder à retenção. Imputação
ilógica, carente de mínimo sentido razoável. Fato que se deve atribuir a mero erro das pessoas
jurídicas contratadas, jamais a dolo, e que, a subsistir imputação à empresa autuada, se resolve
mediante puro e simples recolhimento do IRRF devido, com incidência de multa de 20% por
mero inadimplemento de obrigação tributária de retenção.
Fl. 5782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-004.364 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720378/2013-40

10) Da irrazoabilidade da recusa de efeitos a retificadora havida antes ainda do
auto de infração: insubsistência de alegada omissão de receitas sobre aplicações financeiras
(IRPJ e CSLL, Ano-Calendário 2009).
- Nestes termos, o pedido final foi:
III. DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
Diante do exposto, e de o que dos autos consta e suprir a elevada consciência
técnica e jurídica desse Egrégio Conselho de Contribuintes, REQUER-SE, recebida e
autuada a presente petição recursal:
a) em prejudicial de mérito, a reforma do v. acórdão recorrido para, em relação
a todas as imputações deduzidas no auto de infração, aplicar o prazo decadencial
previsto no art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, afastar o dolo nas condutas
objeto de imputação e decretar a decadência do direito fazendário de lançamento das
exigências todas com fatos geradores que contem prazo igual ou superior a 5 anos
entre a data da notificação e o fato gerador, na forma e termos do art. 150, § 4o, do
Código Tributário Nacional;
b) como regra de processo, a reforma do acórdão recorrido para, mediante
aplicação dos princípios constitucionais da comunhão das provas e de prevalência da
verdade real e material, tomar em consideração os documentos, as informações e as
retocadoras constantes dos autos de processo, isso para, ainda quando não retirados os
efeitos de denúncia espontânea, admiti-los à apreciação como elemento de construção
da verdade real e material no processo;
c) provimento do presente recurso administrativo voluntário para, reformando o
acórdão recorrido, reconhecer a inocorrência de prática dolosa na contabilização dos
precatórios adquiridos a valores de mercado e deságio e para, por aí, por idênticos
fundamentos, afastar a tributação de referida operação pelo IRPJ e a CSLL e tornar
sem efeito a aplicação de indigitada multa de ofício de 150%, ou então, em caráter
sucessivo, limitar o comando oficial a determinar à empresa autuada nova forma de
contabilização de referido fato, com recolhimento de eventual tributo que se venha a
apurar devido em decorrência da nova forma de contabilização do fato, com multa
limitada a tão-apenas 20%, que é a cominada para a hipótese de mero inadimplemento
de obrigação tributária;
d) provimento do presente recurso administrativo voluntário para, reformando o
acórdão recorrido, reconhecer a ilegitimidade passiva da empresa autuada e de seus
sócios em relação à imputação de falta de recolhimento de IRRF sobre valores
transferidos pela empresa recorrente às empresas Tradecom Comunicação Integrada
Ltda. e Hot Shop Comunicação Total Ltda., ou então, em caráter sucessivo, se
eventualmente fixada a responsabilidade solidária da empresa autuada, provido o
presente recurso para, por reformando o acórdão recorrido, considerar como havidas
as despesas em benefício da empresa recorrente, limitar o IRRF à incidência pela
alíquota normal, tornar sem efeito indigitada multa de ofício de 150% e limitar
eventual multa a 20% sobre montante que se venha a apurar devido, que é a cominada
para a hipótese de mero inadimplemento de obrigação tributária;
e) o provimento do presente recurso administrativo voluntário para, reformando
o acórdão recorrido, reconhecer a inocorrência de prática dolosa na contabilização do
fato relevante relativo a apontadas "diferenças nos valores de PIS e Cofins recolhidos
a maior em função de uma base de cálculo com exclusão do ICMS" e para, por aí, por
idênticos fundamentos, afastar a tributação de referida operação e tornar sem efeito a
aplicação de indigitada multa de ofício de 150%, ou então, em caráter sucessivo,
limitar o comando oficial a determinar à empresa autuada nova forma de
Fl. 5783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-004.364 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720378/2013-40

contabilização de referido fato, com recolhimento de eventual tributo que se venha a
apurar devido em decorrência da nova forma de contabilização do fato, com multa
limitada a tão-apenas 20%, que é a cominada para a hipótese de mero inadimplemento
de obrigação tributária;
f) seja reformado o acórdão recolhido para, em relação a tal alegada omissão de
receitas sobre aplicações financeiras (IRPJ e CSLL, Ano-Calendário 2009),
considerando a apresentação de retificadoras antes ainda da lavratura do auto de
infração, limitar a multa em 20%, que é a cominada para a hipótese de
inadimplemento;
g) em qualquer hipótese, reforma do acórdão recorrido para, de forma
específica, afastar a responsabilização do recorrente.

- Rejane Cristina Destro:
Idêntico teor de alegações da peça recursal do Sr. João Destro, sem, em nenhum
momento, contestar a imputação da sua sujeição passiva solidária, conforme já consignado na
decisão a quo.

- João Carlos Destro:
Idêntico teor de alegações da peça recursal do Sr. João Destro, sem, em nenhum
momento, contestar a imputação da sua sujeição passiva solidária, conforme já consignado na
decisão a quo.

- Emerson Luiz Destro:
Idêntico teor de alegações da peça recursal do Sr. João Destro, sem, em nenhum
momento, contestar a imputação da sua sujeição passiva solidária, conforme já consignado na
decisão a quo.

A PGFN apresentou contrarrazões (fls. 5725 a 5755).

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, os recursos voluntários são
tempestivos e atendem os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.
Fl. 5784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-004.364 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720378/2013-40

Da síntese dos fatos:
O presente processo envolve autos de infração relativos aos anos-calendário de
2008 e 2009, envolvendo várias infrações, que em síntese são resumidas abaixo:
1)
IRPJ – pagamentos efetuados a beneficiários não identificados – multa
qualificada aplicada;
2)
IRPJ e CSLL – despesas não comprovadas – multa simples;
3)
IRPJ e CSLL – despesas não dedutíveis - pagamentos a sócio sem
comprovação estarem relacionados à atividade operacional – multa simples;
4)
IRPJ e CSLL – majoração indevida do CMV – contribuições a recuperar
transferidas para reserva de reavaliação – multa qualificada aplicada;
5)
IRPJ – omissão de receitas financeiras – multa simples;
6)
IRPJ – receitas não operacionais não declaradas – aquisições de
precatórios com deságio – multa qualificada exceto para PA 30/06/2009, que foi multa simples;
7)
IRPJ – dedução indevida do imposto – ausência de comprovação das
retenções/antecipações do imposto – multa simples;
8)
CSLL – receitas não operacionais escrituradas não declaradas – multa
simples
9)
CSLL – omissão de receitas – multa simples
10)
CSLL – despesas não necessárias – multa qualificada
11)
IRRF – pagamentos a beneficiários não identificados – campanha de
incentivo – multa qualificada
12)
Multa regulamentar – atraso na entrega da ECD;
13)
Sujeição passiva solidária – todos com base no art. 124 e 135, III do CTN:
a.
João Destro, CPF 010.574.999-10
b.
Rejane Cristina Destro, CPF no 956.397.569-34
c.
João Carlos Destro, CPF no 031.157.689-31
d.
Emerson Luiz Destro, CPF no 783.427.329-91

Os itens 2, 3 e 13 não foram objetos de impugnação, transitando em definitivo
qualquer discussão administrativa dos mesmos.
Os recursos voluntários, apresentados por todos os autuados (contribuinte
principal + solidários), abordam os seguintes temas:
- decadência;
- contabilização dos precatórios – ausência de proveito econômico;
Fl. 5785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-004.364 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720378/2013-40

- IRRF – dos valores pagos aos seus sócios – ausência de proveito econômico e
que a imputação deveria ser às empresas contratadas para o desenvolvimento das campanhas de
venda;
- valores de PIS e Cofins recolhidos a maior – correta a sua contabilização como
reserva de reavaliação;
- do dolo envolvido;
- das retificações das declarações anteriormente ao auto de infração.

Do recurso voluntário:
Considerando os pontos acima, passo à análise das peças recursais, em conjunto.
Primeiramente, abordando as prejudiciais, e posteriormente o mérito e questões
correlatas.

- questão das declarações retificadas
A primeira questão que abordo, suscitada pela recorrente, é a alegada
irrazoabilidade da aceitação das declarações retificadas pela mesma antes de tomar ciência dos
autos de infração. Entende que as declarações retificadas deveriam ser consideradas ao menos
para limitar a multa em 20%, que é a cominada para a hipótese de inadimplemento.
Compulsando os autos, verifico que o procedimento fiscal teve início em
05/07/2011, com a ciência do Termo de Início de Ação fiscal (fls. 212/216). O encerramento da
ação fiscal ocorreu em 25/03/2013 (fl. 2565).
Neste interim, a então fiscalizada, atual recorrente, retificou suas DIPJs (e
30/11/2012) e DCTFs (em 23 e 24/11/2012). Ou seja, foram apresentadas durante o
procedimento fiscal, não espontâneas.
Tal circunstância já fora relatada durante o procedimento fiscal ao contribuinte,
conforme termo de intimação fiscal no 39 (fl. 4871), nos seguintes termos:
Constatamos que, nos dias 23 e 24 de novembro de 2012, a
contribuinte apresentou diversas DACON retificadoras e
DCTF retificadoras referentes ao período de 200B e 2009, o
qual é objeto de verificação nesta fiscalização. O último ato
por escrito da fiscalização a que teve ciência a contribuinte
foi a aposição de recebimento, no dia 22 de outubro de 2012.
na resposta apresentada ao Termo de Intimação EQMAC n°
29/2012, de 08 de outubro de 2012, cujo prazo para
atendimento havia sido prorrogado a pedido da contribuinte,
conforme consignado por escrito pela fiscalização no seu
pedido de 15 de outubro de 2012 Assim, esclareça-se que a
contribuinte não adquiriu a espontaneidade, tendo em vista
os diversos atos por escrito da fiscalização que comprovam a
continuidade desta ação fiscal. cujos trabalhos neste
momento estão concentrados na análise dos dados
apresentados. (...)
Fl. 5786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-004.364 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720378/2013-40

Ou seja, não houve nenhum elemento que caracterizasse a reaquisição de prazo ao
fiscalizado, como poderia ser eventualmente aventado (60 dias contado de qualquer ato escrito
que indique o prosseguimento dos trabalhos, nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/19721).
As retificadoras transmitidas em 23, 24 e 30/11/2012, não foram espontâneas,
dado que havia sido intimado, no procedimento fiscal em curso, nas datas de 08/10 e 15/10/2012,
portanto, em prazo inferior a 60 dias.
Assim, não há que considerar nenhum efeito a estas declarações retificadoras, e
nem mesmo como pede explicitamente a recorrente, de que seja configurada a multa de 20%
para casos de inadimplemento, pois não é, naturalmente o caso.
Destarte, REJEITO qualquer efeito às declarações retificadoras, como pleiteados
pela recorrente.

- da decadência arguida
Alega a recorrente por decadência de uma maneira muito genérica, nos seguintes
termos da sua peça recursal, entendendo que o dolo não deveria interferir na contagem do prazo.
Ou seja, entende que para a decadência não deveria ser considerado o dolo, já que, no seu
entender, seria matéria de mérito.
Não concordo com a premissa da alegação da recorrente. Se se confirmar o dolo,
entendo que é crucial para os casos que deva até ser empregada as regras do art. 173 do CTN.
Contudo, no caso concreto envolvido nos autos, entendo dispensável até
considerar o dolo envolvido. Vamos às variáveis para tanto:
- o período fiscalizado e autuado foi de janeiro/2008 a até dezembro/2009;
- os tributos autuados foram o IRPJ, CSLL e IRRF (este por pagamentos a
beneficiários não identificados);
- foi mantida a forma de tributação optada pelo contribuinte – lucro real trimestral;

1 Art. 33. O procedimento fiscal tem início com (Decreto no 70.235, de 1972, art. 7o):
I - o primeiro ato de ofício, por escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da
obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2o O ato que determinar o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação ao
tributo, ao período e à matéria nele expressamente inseridos.
§ 3o Para os efeitos do disposto nos §§ 1o e 2o, os atos referidos nos incisos I, II e III do caput valerão pelo prazo de
sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período contado a partir do término, com qualquer outro ato
escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos, desde que lavrado e cientificado ao sujeito passivo dentro do
prazo anterior.
§ 4o Para efeitos do disposto no inciso IV do caput, tem-se:
(...)
Art. 34. O procedimento de fiscalização será iniciado pela intimação ao sujeito passivo para, no prazo de vinte dias,
contados da data da ciência, apresentar as informações e documentos necessários ao procedimento fiscal, ou efetuar
o recolhimento do crédito tributário constituído (Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958, art. 19, com a redação
dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 71).

Fl. 5787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-004.364 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720378/2013-40

- a ciência dos autos ao contribuinte foi em 25/03/2013.
Assim, pode-se aplicar o art. 150, §4o do CTN sem problemas, mesmo que
eventualmente não se considere o dolo envolvido nas infrações.
O IRPJ e CSLL foram apurações trimestrais, e eventual decadência só ocorreria a
partir 01/04/2013 (5 anos do fato gerador – no caso trimestral). Como a ciência foi em
25/03/2013, não houve o alcance da decadência.
Já em relação ao IRRF, que envolve pagamentos a beneficiários não identificados,
o primeiro pagamento considerado como fato gerador foi em 03/01/2008. O IRRF foi lançado
com base no art. 61 da Lei no 8.981/1995 (arts. 674 e 675 do RIR/99), sendo considerado um
lançamento tipicamente de ofício (não há que se falar em pagamento ou apuração do sujeito
passivo responsabilizado pelo tributo), o que inevitavelmente leva à aplicação do art. 173,I do
CTN. Inclusive, tal matéria da decadência aplicável a estes casos já está sumulada no âmbito do
CARF, através da Súmula CARF no 114, consignada nos seguintes termos:
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a
beneficiário não identificado, ou sem comprovação da
operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial
previsto no art. 173, I, do CTN. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Destarte, descabida qualquer alegação de decadência, independente da extensão a
ser dada à alegação da recorrente na sua peça recursal.
Por conseguinte REJEITO a alegação de decadência.

No mérito:
- da contabilização dos precatórios (IRPJ e CSLL)
A autuação fiscal deste item envolve valores lançados à crédito na conta
2.5.2.02.04-6 – Reserva de Reavaliação. Nos termos de um excerto do Termo de Verificação
Fiscal a respeito:
41.
Verifica-se, portanto, que as operações de aquisição
de precatórios foram escrituradas com lançamentos de
segunda fórmula2, debitando-se o valor de face do
precatório em conta do ativo (no exemplo, a conta
1.1.2.10.08-0 - Precatórios - São Paulo), e creditando-se o
valor do preço de aquisição em conta do passivo
(2.1.1.02.04-2 - Contas a pagar) e o valor do deságio
diretamente em conta do patrimônio líquido (2.5.2.02.04-6 -
Reserva de Reavaliação).
42.
Do exposto, evidenciam-se acréscimos patrimoniais
obtidos pela contribuinte nessas operações, nascendo daí um
direito para o fisco, pois o aumento do patrimônio da pessoa
jurídica revela a hipótese de incidência do imposto sobre a
renda, com fundamento no CTN, art. 43, inciso II:
Fl. 5788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-004.364 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720378/2013-40

Art. 43. O imposto de competência da União, sobre a renda e
proveitos de qualquer natureza tem como fato gerador a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica:
I
- de renda, assim entendido o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos;
II
- de proventos de qualquer natureza, assim entendidos
os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.

Ou seja, foram valores do deságio (diferença entre o valor de face e o pago na sua
aquisição), lançados diretamente numa conta patrimonial (sem transitar pelas contas de
resultado, ou seja, não oferecidos à tributação), pelo qual a autoridade fiscal aplicou o art. 43, II
do CTN.
A decisão a quo manteve o lançamento deste item.
Na sua defesa, alega que não houve proveito econômico e nem acréscimo
patrimonial desta forma como foi contabilizado os valores. Por conseguinte, entende não ter
ocorrido o fato gerador para a autuação fiscal.
Conforme o TVF, os deságios contabilizados em 2008 e 2009 foram na monta de
R$ 12.063.514,03. Posteriormente a sua contabilização em conta de reserva de reavaliação,
aumentou o seu capital social com esses valores, na 50a alteração do contrato social.
É latente e incontroverso que a recorrente elevou o seu capital social com valores
que, deliberadamente, deixaram de transitar pela conta de resultados e não foram levados à
tributação, como se fosse uma reserva de reavaliação realizada.
A decisão a quo faz extensa análise das hipóteses contábeis inerentes, e questiona
não ter sido contabilizado como um realizável, ou seja, um ganho pendente, das quais aproveito
nos meus fundamentos.
No caso concreto, é basilar a aplicação do art. 43, II do CTN ao caso:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda
e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os
acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação
da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001) (Grifou-
se.)

Fl. 5789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-004.364 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720378/2013-40

A questão do proveito econômico pode ser contestado por trecho do próprio TVF,
em que demonstra que tais precatórios adquiridos foram utilizados pelo valor de face em
compensação de tributos do ICMS, conforme excerto abaixo:
46. Ademais, quando se analisa os lançamentos a crédito
efetuados nas contas de contrapartida da conta de reserva de
reavaliação, quais sejam, as contas “1.1.2.10.08-0 –
Precatórios – São Paulo” (extrato Razão à I. 381),
“1.1.2.10.05-09 – Precatórios –GIA mensal/aI.” (extrato
Razão à fl. 383) e “1.1.2.10.09-8 – Direitos creditórios”
(extrato Razão à fl. 382), chega-se à constatação de que
praticamente a totalidade dos precatórios adquiridos em
2008 e 2009 foi utilizada pela contribuinte no mesmo mês ou
no mês seguinte ao de suas aquisições para compensar
débitos de ICMS junto á correspondente Fazenda Estadual
(São Paulo ou Paraná), relativos a Guias de Informação e
Apuração do ICMS (GIA) ou de autos de infração (Al) de
ICMS, resultando em baixa dos seus valores do ativo
circulante.
47. Veja-se, por exemplo, o mesmo caso dos direitos
creditórios adquiridos em 28/02/2008, apresentado no
parágrafo 40. Poucos dias após a sua aquisição, foi efetuado
o seguinte lançamento contábil quando da sua baixa do
ativo, correspondente a sua compensação com débitos de
ICMS referentes á GIA/SP de fev/2008 (vide lançamento do
dia 05/03/2008 no extrato Razão da conta “1.1.2.10.08-0 –
Precatórios –São Paulo” à fl. 381):
05/03/2008

D) cta 2.1.1.05.01-9-ICMS a recolher___RS 2.100 000,00
C) cta 1.1.2.10.05-9-Precatórios_______R$2.100.000,00
48. Ou. Exemplo esclarecedor consta no extrato do Razão da
conta “1.1.2 10.09-08 – Direitos creditórios” (fl. 382), no
qual se observa que, no dia 13/05/2008, data aquisição dos
direitos creditórios referente à escritura lavrada no Cartório
do 4o Serviço Notarial de Cascavel/PR, ocorreu um
lançamento a débito na referida conta, no valor de R$
1.400.000,00, correspondente ao valor total dos direitos
adquiridos. Na mesma data, ocorreu a baixa de quase todo
esse valor por meio de dois lançamentos a crédito nessa
conta, no valor total de RS 1.390.091,51, correspondente ao
pagamento de auto de infração de ICMS e pagamento da
GIA ICMS do mês de abril, restando nessa conta o saldo
devedor de R$ 9.908,49.
Conta: 1.1.2.10.09-8 DIREITOS CREDITÓRIOS (pág.
382) saldo inicial: R$0,00
Fl. 5790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-004.364 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720378/2013-40

Data
D/C Débitos
Créditos Saldo
D/C
Histórico
13/05/200
8
D
1.400.000,0
0

1.400.000,
00
D
Vlr Aquisição Direitos
Creditórios – cfe Escritura 87E
fls.075177
13/05/200
8
C

959.086,
18
440.913,82 D
Vr Pgto Al 6519881-5/652107-
7/6520134-8
13/05/200
8
C

431.005,
33
9.908,49 D
Pgto Guia ICMS mes 04
saldo final = R$9.906.49 ( D )

As alegações da recorrente de que tais compensações no estado do Paraná não
foram homologadas em nada lhe ajuda, pois o evento para o fator gerador já está
perfectibilizado, e tais não homologações ocorreram posteriormente a toda operação contábil
aqui relatada.
Por conseguinte, NEGO PROVIMENTO quanto a este item.

- dos pagamentos aos sócios (glosa de despesas e IRRF)
Tal autuação fiscal decorre do pagamento a beneficiários não identificados,
decorrente de campanhas de incentivos. Nos termos, na conclusão do tópico no TVF:
125.
No presente caso, durante o procedimento de
fiscalização, caracterizou-se a dedução como despesa de
pagamentos a beneficiários não identificados e sem
justificativa; o contribuinte foi intimado e reintimado a
informar os beneficiários, alegou não ter acesso aos nomes,
enquanto que os contratos evidenciaram que era a Comercial
Destro quem definia os nomes e as premiações, enquanto que
as contratadas estavam obrigadas a mantê-los em sigilo –
por isso foi glosada a despesa e constituída a exigência de
IRRF.

Em suas defesas, a alegação é exclusivamente da falta de proveito econômico.
Elencar os beneficiários e sua causa foi mote de intimação e reintimação fiscal
durante o procedimento fiscal, a qual a recorrente respondeu então que não teria acesso a tais
informações, uma vez que contratou uma empresa especializada no segmento para conduzir as
campanhas de vendas com o objetivo de fomentar as vendas da empresa. Adiciona que pagava
notas fiscais de prestação de serviços a estas empresas contratadas.
As empresas contratadas foram intimadas em circularização (Tradecom
Comunicação Integrada Ltda em 23/12/2011 (pág. 2.170) e a Hot Shop Comunicação Total Ltda,
em em 23/12/2011 (pág. 2.171)), em que não responderam adequadamente – a primeiro entregou
um CD com os contratos e notas fiscais, sem informar os beneficiários e a segunda declarou que
não tinha acesso aos nomes dos beneficiários, que seria de competência da contratada, no caso, a
atual recorrente.
Fl. 5791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-004.364 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720378/2013-40

Em sede de impugnação, apresentou alguns elementos, conforme análise e
conclusão na decisão a quo:
114.
Estes
dados
estão
incompletos,
faltando
os
comprovantes dos pagamentos e das datas em que foram
efetuados, bem como a correlação entre os totais pagos, as
listagens e os pagamentos autuados; porém, evidenciam que
o contribuinte ocultou as informações requisitadas e que
estavam em seu poder.

Conforme consignado no TVF e na decisão a quo, havia cláusula de sigilo nos
contratos entre a Hot Shop e Tradecom com o contribuinte, inclusive aos nomes dos premiados.
Agora em sede recursal, nada agrega em termos de prova em sua defesa, a não ser
alegar que não teve proveito econômico e sua ilegitimidade passiva para esta autuação do IRRF.
Assim, ao ocultar os nomes e a sua causa, não resta outra questão em manter a
glosa de despesas e autuação fiscal de IRRF, nos termos efetuados, NEGANDO PROVIMENTO
quanto a este item.

- da contabilização dos valores de PIS e Cofins recolhidos a maior
A recorrente contabilizava a crédito PIS e Cofins devidos e contabilizava a débito
os valores a recuperar de PIS e Cofins apurados sobre as compras de mercadorias, nas contas do
passivo: 2.1.1.04.14-1 PIS não cumulativo (pág. 384) e 2.1.1.01.15-9-Cofins não cumulativo
(pág. 385), tendo como contrapartidas as contas 3.1.2.01.25-2 (-) PIS s/Compras e 3.1.2.01.26-0
(-) Cofins s/Compras, respectivamente.
Contudo, em vários lançamentos, registrou, indevidamente, como contrapartida,
lançamentos a crédito da conta do Patrimônio Líquido 2.5.2.02.04-6- Reserva de Reavaliação
(pág. 249), enquanto, simultaneamente, também aproveitava os valores desses créditos,
deduzindo-os do PIS e Cofins a recolher no regime não cumulativo, conforme consta do
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais – Dacon, págs. 388/1.035, linha 15 da
Ficha 06A (PIS) e 16A (Cofins) e que o autuante evidenciou às págs.2.457/2.459 no, § 64, na
coluna à direita, dos quadros.
Dessa forma, os valores dos créditos de PIS e Cofins sobre as mercadorias
compradas, não foram contabilizados na redução do custo das mercadorias revendidas, que,
consequentemente, foi indevidamente aumentado; com isso, o valor do lucro líquido e do lucro
real (base de cálculo do IRPJ e CSLL) foi diminuído, enquanto que aqueles valores acrescidos à
Reserva de Reavaliação foram utilizados no aumento do Capital Social, na 50a Alteração,
conforme já descrito no item dos precatórios autuado.
Contudo, a recorrente procurou retificar tais informações nas suas declarações
durante o procedimento fiscal, já consignado no presente voto como não aceitas, pois não
haveria mais espontaneidade
Assim, ao contabilizar como reserva de reavaliação, valores de créditos de PIS e
Cofins nas compras de mercadorias, quando deveria ter contabilizado em uma conta do ativo,
está incorrendo no art. 43, II do CTN:
Fl. 5792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-004.364 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720378/2013-40

Art. 43. O imposto de competência da União, sobre a renda e
proveitos de qualquer natureza tem como fato gerador a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica:
I
- de renda, assim entendido o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos;
II
- de proventos de qualquer natureza, assim
entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos
no inciso anterior.

Por conseguinte, por nada apresentar que justificar ter procedido assim, e tais
valores já terem aumentados o capital da empresa, gerou uma renda, pelo que mantenho a
autuação fiscal, NEGANDO PROVIMENTO ao recurso voluntário.

- da multa qualificada
Nas suas defesas, as recorrentes, muito lateralmente, atacam a multa qualificada
aplicada em algumas infrações.
Analisando as autuações fiscais, a multa qualificada foi aplicada nas seguintes
infrações:
1) Glosa de despesas dos pagamentos a beneficiários não identificados, e
respectiva autuação de IRRF;
2) Valores do ágio dos precatórios e a recuperar de PIS e Cofins que foram
lançados na conta patrimonial (reserva de reavaliação) e posteriormente
aumentados o capital.
Nos termos do TVF, encontra-se nos seus tópicos III.3 e IV.3 a justificativa para
entender como qualificáveis tais infrações autuadas. Em essência:
- dos valores relacionados à reserva de reavaliação – entendeu a situação como
fraude, ao não oferecer à tributação o total de R$ 104 milhões que foram aumentados ao capital
da empresa. Esta forma de contabilização é consabida pelas normas como fraudulenta, não
podendo ser imputado como mero erro . Tal infração já fora objeto de autuação fiscal nos anos-
calendários anteriores;
- das campanhas de incentivos – entendeu a situação como fraude, a qual o
contribuinte já fizera e fora autuado nos anos anteriores, bem como conhecer os beneficiários,
mas se recusar a identifica-los à fiscalização. Além disso, houve fraude ao contratar um serviço
de marketing, para gerar despesas de pagamentos que poderiam ser feitos diretamente.
Entendo que ambas as situações gerais descritas acima, que geraram as autuações
fiscais com multa qualificada foram dolosas, pois objetivaram impedir o conhecimento da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador, mediante artifícios contábeis.
Não vejo aqui uma situação em que houve um erro ou uma situação de dúbia
interpretação da legislação tributária aplicável aos casos. A intenção foi nítida de pagar menos
tributos ao proceder assim, e só seria descoberta a infração se houvesse uma auditoria detalhada
na contabilidade da empresa.
Fl. 5793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1402-004.364 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720378/2013-40

Como consigna o TVF, a respeito do porte da recorrente:
80.
Cabe ressaltar que se trata de uma empresa de
grande porte e alto volume de transações comerciais, com
mais de 46 anos no mercado, considerado um dos cinco
maiores atacadistas do país, cujo faturamento crescente
supera R$ 1,5 bilhão por ano (vide parágrafo 4), de modo
que não se trata de uma amadora no ramo empresarial ou de
uma pequena empresa qualquer onde o cometimento de erros
decorrentes de interpretação equivocada ou aplicação
incorreta das normas contábeis pode ocorrer com maior
freqüência em razão de desconhecimento ou de assessoria
deficiente, situação essa que não é o caso da fiscalizada, que
possui forte suporte jurídico e contábil.

Assim, uma empresa de tal porte, deve ter o devido suporte, e quando procede de
maneira tão equivocada como ocorreu nos autos, não resta dúvidas que foi deliberada, de forma
dolosa.
Por conseguinte, NEGO PROVIMENTO quanto a este item do recurso voluntário.

Conclusão:
Por todo exposto acima, NEGO PROVIMENTO INTEGRAL aos recursos
voluntários, mantendo incólume a decisão a quo, e a sujeição passiva dos Srs. João Destro,
Rejane Cristina Destro, João Carlos Destro e Emerson Luiz Destro.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 5794
DF CARF MF
Documento nato-digital